Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. POSSE ANTERIOR DA AUTORA COMPROVADA. CABÍVEL A REINTEGRAÇÃO. ALIENAÇÃO IRREGULAR DO IMÓVEL PELO LITISDENUNCIADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas em face da r. sentença que, em Ação de Reintegração de Posse, julgou procedente o pedido para reintegrar a Autora na posse do imóvel; julgou procedente o pedido contraposto de indenização das benfeitorias, com direito de retenção; e julgou procedente o pedido deduzido na Denunciação à Lide, para condenar o litisdenunciado a devolver ao litisdenunciante o valor equivalente ao montante pago pela aquisição do lote no qual a Autora foi reintegrada.

2. Em decorrência da reintegração da Autora na posse do imóvel, é cabível a condenação dela ao pagamento de indenização pelas benfeitorias comprovadamente realizadas pelo Réu, em relação ao qual não foi demonstrada a posse de má-fé.

3. Os direitos sobre o imóvel em questão pertencem, exclusivamente, à Autora, pois constatado que o bem foi adquirido mediante permuta com outro imóvel, que já era dela antes do início da união estável como o litisdenunciado.

4. Diante desse fato, verifica-se a irregularidade da alienação do imóvel ou mesmo de parcela dele pelo ex-companheiro (litisdenunciado) à revelia da Autora, sendo, portanto, cabível a condenação dele à devolução do valor que recebera em pagamento, por se tratar de consectário lógico do desfazimento do negócio.

5. Apelações conhecidas e não providas.